Tribunal: CARF
Processo: 10314.720845/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720845/2019-53
ACÓRDÃO
3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2015 a 31/12/2015
OMISSÃO DE CAPÍTULO RECURSAL NA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão
recorrido para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões
de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar que a primeira instância profira
uma nova decisão incluindo os capítulos “Desconsideração das receitas financeiras nas bases
tributáveis” e “Alíquotas de PIS e Cofins aplicadas na importação de mercadorias”. Recurso de
ofício. A análise do recurso de ofício restou prejudicada. Ausente conselheira Luciana Ferreira
Braga que foi substituída pela Conselheira Denise Madalena Green.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Denise Madalena Green,
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
2
Ramon Silva Cunha e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana
Ferreira Braga.

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata-se de Auto de Infração relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e à Contribuição para o PIS, não cumulativos, incluídos
multa e juros, correspondente ao ano calendário de 2015.
Conforme o Termo de Início de Procedimento Fiscal n° 08.1.65.00-2018-00652-0,
a Impugnante foi submetida a procedimento de fiscalização com a finalidade de
averiguar seus recolhimentos a título de PIS e COFINS no curso do ano-calendário
de 2015. Por meio do referido Termo de Início de Procedimento Fiscal, foi
solicitada ao sujeito passivo a apresentação de documentos.
Considerando que o contribuinte não apresentou integralmente a documentação
requisitada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, na sua Resposta à
Intimação datada de 25/2/2019, procedeu-se à lavratura do Termo de Intimação
Fiscal no 01, datado de 29/11/2019, solicitando o atendimento dos itens 11, 12 e
13, consignados no Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Após ter o pedido de prorrogação de prazo atendido, o sujeito passivo apresentou
planilhas, contendo a composição de crédito não cumulativo do PIS e COFINS,
bem como com a composição da base de cálculo do PIS e COFINS, para o período
de janeiro a dezembro de 2015.
No Relato Fiscal informou-se que as verificações fiscais efetuadas tomaram por
base informações contidas nos sistemas internos da RFB, em especial na
Escrituração Fiscal Digital, em notas fiscais eletrônicas (NFe), acessadas por meio
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), bem como em informações,
documentos e arquivos magnéticos obtidos no curso da ação fiscal.
Com os trabalhos realizados, foram constatadas irregularidades na apuração e no
recolhimento da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins do período, que
levaram à lavratura do competente auto de infração para lançamento de ofício
dos respectivos créditos tributários.
A Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração para cobrar crédito tributário
decorrente de suposto recolhimento a menor das contribuições ao PIS (R$
8.222.434,48) e COFINS (R$ 37.873.032,09), no montante total de R$
46.095.466,57, acrescido de juros de mora e multa proporcional à razão de 75%
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
3
do valor principal devido nos períodos de apuração de janeiro, fevereiro, março,
junho, novembro e dezembro de 2015.
Da impugnação
Inconformado com o Auto de Infração, de que tomou ciência em 19/12/2019, o
sujeito passivo apresentou impugnação em 20/01/2020, articulando, em síntese,
os seguintes fundamentos de fato e de direito.
a) Nos itens 40/50 da sua defesa, aduziu que a Autoridade Fiscal não considerou o
saldo do crédito acumulado originário do ano-calendário de 2014, utilizado pela
Impugnante na quitação dos débitos de Pis/Cofins, apurados no mesmo valor,
provocando a incorreta composição dos créditos de R$ 5.784.944,99 (COFINS) e
R$ 1.255.942,17 (PIS), no mês de janeiro de 2015.
Como elemento de prova, apresenta espelho/recibo da EFD-Contribuições da
competência de janeiro de 2015 (Doc. 02 - recibo de entrega de escrituração fiscal
digital – contribuições - EFD-Contribuições de janeiro de 2015), em que se observa
que foi apurado débito de R$ 1.255.942,17 (PIS) e R$ 5.784.944,99 (COFINS), os
quais teriam sido integralmente quitados com créditos apurados pela
Impugnante, que é composto tanto por créditos no próprio mês de janeiro de
2015, como por créditos acumulados do ano-calendário de 2014.
b) Nos itens 51/56 da sua impugnação, suscitou que a Fiscalização desconsiderou
retenções de PIS/COFINS realizadas por fontes pagadoras, já que a partir da
análise da composição dos créditos que consta no relatório que instrui o Auto de
Infração, não se identifica menção às retenções de PIS/COFINS regularmente
realizadas pelas fontes pagadoras da Impugnante.
A despeito deste fato, a Impugnante afirmou que sofreu diversas retenções na
fonte a título de contribuições ao PIS e COFINS, que, por sua vez foram
devidamente deduzidas nas apurações mensais das aludidas contribuições ao
longo do ano-calendário de 2015, conforme comprovado pelos anexos controles
internos da Impugnante (Doc. 04) que estão ainda refletidos, com rigor, nos
espelhos/recibos de suas EFD-Contribuições (Doc. 05). A constatação e relevância
desses valores poderia ser facilmente comprovada por meio das declarações de
retenção na fonte anexas (“DIRF”) relativas ao ano calendário de 2015 (Doc. 06).
c) Nos itens 59/60 da impugnação asseverou que a Autoridade Fiscal não
considerou para os meses de fevereiro e dezembro de 2015 o montante das
contribuições ao PIS e COFINS efetivamente quitadas, por meio de compensação,
cobrando novamente os respectivos valores a seguir listados:

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
4
Como elemento de prova, apresenta a própria EFD-Contribuições dos referidos
meses (fevereiro e dezembro de 2015) que evidenciariam que os valores
destacados acima, na realidade, referem-se ao montante das contribuições ao PIS
e COFINS que efetivamente teriam sido quitados, por meio de compensação,
conforme demonstrado nas DCTF (Doc. 08) e DCOMP (Doc. 09).
d) Nos itens 59/60 da sua defesa, aduziu a impugnante que teria aproveitado os
créditos originários da aquisição da energia elétrica no período e da depreciação
de máquinas e equipamentos utilizados no seu processo produtivo, nos meses em
que tais produtos foram adquiridos, os quais não teriam sido integralmente
considerados pelos cálculos formulados pela Autoridade Fiscal.
Como fundamento jurídico do alegado, apontou o artigo 3o da Lei n° 10.637/2002
em que há previsão para registro de crédito relativamente à aquisição de energia
elétrica e térmica consumidas no estabelecimento da pessoa jurídica. Assinalou
que, no caso, o legislador não exigiu que a energia fosse utilizada no processo
produtivo ou na prestação de serviços. Isso indica que não se trataria do insumo
indicado no inciso II, mas de previsão específica, do inciso IX do artigo 3o da Lei n°
10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...)
Assinalou, que pode ser observado no TVF, em relação ao período de apuração
mensal de janeiro de 2015, que o cálculo fiscal traz exemplo dos créditos
considerados pela Autoridade Fiscal, no qual consta o valor de R$ 278.671,81 a
título de despesas de energia elétrica.
Por outro lado, o espelho da EFD-Contribuições (Doc. 05) e o demonstrativo de
apuração do crédito (Doc. 10), ambos do mês de janeiro de 2015, comprovariam o
consumo de energia elétrica no montante de R$ 827.266,92.
Com relação aos créditos originários da depreciação de máquinas e equipamentos
utilizados no seu processo produtivo, nos meses em que tais produtos foram
adquiridos, apontou permissivo legal exposto no artigo 1o, inciso XII da Lei
11.774/2008:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
5
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o§ 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
(...)
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011).
Lei no 10.637/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
Segundo a defesa, toda a apuração dos créditos de depreciação do ativo da
impugnante teria sido feita e poderia ser verificada nas EFD-Contribuições (Doc.
05), refletidos nas planilhas de controles internos da Impugnante (Doc. 11), que
demonstrariam o cálculo da depreciação ao longo dos meses.
Porém, assinalou que pode ser observado no TVF, em relação ao período de
apuração mensal de 2015, que o cálculo fiscal apresenta créditos considerados
pela Autoridade Fiscal, a título de encargos de depreciação e manutenção e
reparos de bens aplicados na produção, baseados em informações extraídas de
Notas Fiscais e da Escrituração Contábil Fiscal ("ECF"), módulos do SPED, porém
que não coincidiriam com as bases consideradas pela impugnante com lastro nas
EFD-Contribuições.
Do Despacho de Diligência.
Com base nas informações fornecidas na peça de resistência, constatou-se que os
argumentos trazidos pela defesa pareciam ter amparo na EFD-Contribuições ou
em outras obrigações acessórias, regularmente transmitidas pela Impugnante
e/ou seus tomadores de serviços, como por exemplo os demonstrativos com as
retenções dessas contribuições por suas fontes pagadoras que constam nas
declarações de tributos retidos por fontes pagadoras (“DIRF”) relativas a 2015,
além de PER/DCOMP.
A partir de análise superficial da referida colação probatória juntada pela autuada,
denotava-se assim que havia verossimilhança em suas alegações, tendo sido
convertido o processo em diligência (Despacho no 42 - 7a Turma da DRJ/SDR, de
15
de
maio
de
2020),
para
que
fossem
prestadas
as
seguintes
informações/esclarecimentos:
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
6
a) para que seja analisada a integridade e veracidade das informações constantes
na EFD-Contribuições indicada e apresentada parcialmente pelo contribuinte em
sua defesa, corroborada e em confronto com a Escrituração Contábil Digital - ECD
e os respectivos documentos de suporte que entenda necessários, inclusive os já
verificados pela Fiscalização;
b) para que seja respondido se as informações constantes na EFD-Contribuições
indicadas e apresentadas parcialmente pelo contribuinte em sua defesa são
íntegras e verdadeiras.
c) para que seja confirmado se na apuração dos créditos de PIS/COFINS não foi
considerado o saldo do crédito acumulado originário do anocalendário de 2014,
informado na EFD-Contribuições do contribuinte;
d) caso positivo e se entender que o procedimento acima está correto, apresentar
justificativa, detalhando os motivos pelos quais não considerou as informações
constantes na EFD-Contribuições. Senão, apresentar nova planilha de apuração
dos créditos e dos valores lançados;
e) para que seja confirmado se na apuração dos débitos de PIS/COFINS não foram
consideradas as retenções de PIS/COFINS que teriam sido realizadas por fontes
pagadoras no ano de 2015, informadas na EFD-Contribuições do contribuinte e
nas DIRF das fontes pagadoras do contribuinte;
f) caso positivo e se entender que o procedimento acima está correto, apresentar
justificativa, detalhando os motivos pelos quais não considerou as informações
constantes na EFD-Contribuições. Senão, apresentar nova planilha de apuração
dos valores lançados considerando as retenções realizadas;
g) para que seja confirmado se na apuração dos débitos de PIS/COFINS não foram
consideradas para os meses de fevereiro e dezembro de 2015 o montante das
contribuições ao PIS e COFINS que teriam sido quitadas, por meio de
compensação, conforme informado na EFD-Contribuições, na DCTF (Doc. 08) e na
PER/DCOMP (Doc. 09) do contribuinte;
h) caso positivo e se entender que o procedimento acima está correto, apresentar
justificativa, detalhando os motivos pelos quais não considerou as informações
constantes na EFD-Contribuições e demais documentos. Senão, apresentar nova
planilha de apuração dos valores lançados considerando os pagamentos
realizados por meio das compensações;
i) para que seja confirmado se na apuração dos créditos de PIS/CONFIS não foram
considerados em sua integralidade, em consonância com o EFD-Contribuições do
contribuinte, os créditos originários da aquisição da energia elétrica e da
depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo para
todo o ano de 2015;
j) caso positivo e se entender que o procedimento acima está correto, apresentar
justificativa, detalhando os motivos pelos quais não considerou as informações
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
7
constantes na EFD-Contribuições. Senão, apresentar nova planilha de apuração
dos créditos e dos valores lançados;
k) apresentar planilha consolidada com apuração dos valores finais obtidos após
os ajustes decorrentes da Informação Fiscal produzida, como resultado deste
Despacho de Diligência, de acordo com o layout a seguir:

Em resposta, a Autoridade Tributária apresentou Informação Fiscal, em
18/10/2023, às fls. 1074/1.086, alterando parcialmente o lançamento.
De sua parte, o sujeito passivo formulou Manifestação à Informação Fiscal em
16/11/2023, acatando as alterações feitas pela Autoridade Fiscal, mas assinalando
ainda alguns pontos de divergência. Com efeito, no item 11 de suas contrarrazões,
considerando o acolhimento pelo Auditor-Fiscal da RFB da maior parte das suas
pretensões, a Impugnante passou a analisar os cálculos que instruem a
Informação Fiscal, tão somente no que se refere aos períodos em que os
lançamentos de ofício foram parcialmente mantidos (fevereiro e novembro de
2015). E, no tocante aos demais períodos, a Impugnante manifestou sua
expressa concordância com a reapuração realizada:
11. Desta feita, e considerando o pronto acolhimento pelo II. Auditor-Fiscal da RFB
da maior parte das razões e dos documentos de prova apresentados pela
Impugnante às fls. 334/377, a Impugnante passa a analisar pormenorizadamente
os cálculos que instruem a Informação Fiscal de fls. 1.074/1.086 tão somente no
que se refere aos períodos em que os lançamentos de ofício foram parcialmente
mantidos (fevereiro e novembro de 2015). E, no tocante aos demais períodos, a
Impugnante manifesta sua expressa concordância com a reapuração realizada,
mostrando-se de rigor o acolhimento parcial das conclusões da Diligência Fiscal
quando do julgamento da Impugnação de fls. fls. 334/377 por essa d. Delegacia
Especializada.
Passou a discorrer sobre os dois pontos de discordância: a desconsideração, pela
diligência fiscal, do saldo de crédito de PIS/COFINS em 2/2015 (item 12); e a
desconsideração das retenções de PIS/COFINS realizadas por fontes pagadoras em
11/2015 (itens 22 e 23).
Em conclusão, no item 25, o sujeito passivo apontou a permanência de vícios de
nulidade incorridos na lavratura dos Autos de Infração, quais sejam:
(i)a ausência de memória de cálculo pormenorizada dos créditos tributários, que
permita à Impugnante reconhecer e, consequentemente, manifestar-se em
relação à parcela de valores que deixou de ser considerada pela d. Fiscalização no
momento da composição da base de cálculo de referidas contribuições;
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
8
(ii)a ausência de motivação válida para a desconsideração das informações
prestadas pela Impugnante em suas declarações fiscais no decorrer do
procedimento fiscalizatório; e
(iii)a ausência de demonstração, pela II. Autoridade Fiscal, da caracterização dos
pressupostos autorizadores do lançamento tributário pelo método do
arbitramento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional ("CTN").
Dos pedidos.
Por fim, a Impugnante ratificou todos os argumentos e pedidos de sua
impugnação inicial às fls. 334/377 (itens 122 e 123):
Impugnação às fls. 334/337:
122. Diante do exposto, a Impugnante requer que esta Il. DRJ:
(i) preliminarmente, reconheça a flagrante nulidade do lançamento consignado no
Auto de Infração, seja em razão (a) da ausência de memória de cálculo
pormenorizada do crédito tributário; (b) da ausência de motivação válida para a
desconsideração das informações prestadas pela Impugnante em suas diversas
declarações fiscais; ou mesmo (c) da ausência de demonstração, pela Il.
Autoridade Fiscal, da caracterização dos pressupostos autorizadores do
lançamento tributário pelo método do arbitramento previstos no artigo 148 do
CTN;
(ii) determine a conversão do julgamento em diligência, com a finalidade de
constatar os equívocos cometidos pela Il. Autoridade Fiscal na apuração dos
supostos valores devidos à título das contribuições ao PIS e COFINS;
(iii) no mérito, julgue procedente a presente Impugnação, reconhecendo tanto os
diversos vícios da autuação quanto a idoneidade e correção das apurações de PIS
e COFINS realizadas pela Impugnante no ano-calendário de 2015 da apuração das
contribuições, com a consequente desconstituição dos créditos tributários ora
exigidos.
123. Requer, outrossim, a posterior juntada de eventuais documentos de prova
adicionais que reforcem as razões ora apresentadas.
A 7a Turma da DRJ05 julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do
Acórdão no 105-012.850, de 20 de junho de 2024, cuja ementa abaixo transcrevo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
RETENÇÃO NA FONTE. SALDO EXCEDENTE.
Os valores retidos na fonte a título de contribuição ao Pis/Cofins somente
poderão ser deduzidos pelo contribuinte com o que for por ele devido em relação
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
9
à mesma espécie de contribuição (Pis/Cofins) e no mês de apuração a que se
refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Pis/Cofins, em um dado mês, que
excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar, no mesmo mês de
apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição, ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGAMENTOS EFETUADOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
RETENÇÃO NA FONTE. SALDO EXCEDENTE.
Os valores retidos na fonte a título de contribuição ao Pis/Cofins somente
poderão ser deduzidos pelo contribuinte com o que for por ele devido em relação
à mesma espécie de contribuição (Pis/Cofins) e no mês de apuração a que se
refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de Pis/Cofins, em um dado mês, que
excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar, no mesmo mês de
apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição, ou compensados com
débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Auditor-Fiscal, autoridade competente para proceder ao lançamento,
descreve os fatos que o suportaram, de forma clara e precisa, e apresenta os
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação
de regência, oportunizando o direito de defesa e o contraditório ao contribuinte,
que, em resposta, apresenta impugnação e contrarrazões, demonstrando pleno
conhecimento da infração, não há nulidade no procedimento de autuação.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo deve examinar a questão contra a qual o sujeito passivo
se insurgiu, mas não pode agravar a sua situação, sob pena de vulnerar o princípio
da proibição do reformatio in pejus.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, formado pelos seguintes capítulos:
a) Desconsideração das receitas financeiras nas bases tributáveis;
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
10
b) Das alíquotas de PIS e Cofins aplicadas às importações de mercadorias;
c) Conversão do julgamento em diligência;
d) Nulidade da Autuação Fiscal;
e) Desconsideração de parte do saldo de crédito de PIS/Cofins acumulado no
período anterior a fevereiro de 2015;
f) Desconsideração das retenções de PIS e Cofins realizadas por fontes pagadoras
em novembro de 2015.
Termina petição:
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer lhe seja oportunizada a realização
de sustentação oral durante a sessão de julgamento, bem como a conversão do
julgamento do presente Recurso Voluntário em nova diligência fiscal, para que,
ao final, seja dado integral provimento do Recurso Voluntário, para
preliminarmente, reconhecer a nulidade do Auto de Infração, ante os incontestes
vícios que o lastreiam, e no mérito, reformar parcialmente o v. acórdão recorrido,
a fim de que seja integralmente reconhecido o direito ao aproveitamento do
saldo de crédito de PIS e COFINS acumulado para o período de fevereiro de 2015,
bem como o direito à dedução dos valores retidos a título de PIS e COFINS pela
fonte pagadora com relação ao período de novembro de 2015.
O Acórdão foi submetido ao reexame necessário, nos termos do art. 1o da Portaria
MF no 02, de 17/01/2023, em virtude do crédito tributário exonerado exceder a R$ 15.000.000,00.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Preliminar de Nulidade
A recorrente alega que na peça de impugnação suscitou discordância acerca da
“Desconsideração das receitas financeiras nas bases tributáveis” e da “Alíquotas de PIS e Cofins
aplicadas na importação de mercadorias”, contudo, os temas não foram enfrentados pela primeira
instância.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
11
Impugnação
IV. 3. DESCONSIDERAÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS NAS BASES TRIBUTÁVEIS
56. Além dos diversos equívocos acima relatados, também merece destaque que
os cálculos perpetrados pela Il. Autoridade Fiscal não reconhecem, na base
tributável das contribuições ao PIS e COFINS devidas em 2015, as receitas
financeiras auferidas a partir de julho de 2015, quando voltaram a ser tributadas
pela alíquota conjuntamente considerada de 4,65%, em razão da entrada em
vigor do Decreto no 8.426/15, comprovando, mais uma vez, que a simplista
apuração fiscal diverge dos parâmetros definidos na lei tributária em vigor à
época dos fatos geradores autuados.
57. Ora, conforme demonstrado pelos controles internos da Impugnante (Doc.
07), no segundo semestre de 2015 foram auferidas receitas financeiras
devidamente oferecidas pela Impugnante à tributação das contribuições ao PIS e
COFINS e que a mera análise dos autos comprova não estarem referenciadas no
relatório fiscal da autuação.
58. Também por esta razão, é patente a improcedência do Auto de Infração ora
combatido, vez que os valores nele exigidos não encontram lastro na realidade
refletida nas obrigações acessórias da Impugnante, devendo assim, ser
desconstituídos os créditos tributários ora exigidos por esta Il. DRJ.
(...)
IV. 6. DAS ALÍQUOTAS DE PIS/COFINS APLICADAS NA IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS
77. É permitido às pessoas jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo, a
apuração de créditos de PIS e COFINS decorrentes da importação de mercadorias,
sendo certo que tais créditos poderão ser integralmente abatidos do montante
dos débitos das referidas contribuições.
78. Nestes termos, importante destacar que o crédito da aquisição de
mercadorias será calculado mediante a aplicação da alíquota de 2,1% (PIS/Pasep-
Importação) e 9,65% (COFINS-Importação), conforme disposição do artigo 8o,
inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei 10.865/0415.
79. Entretanto, a despeito da supracitada disposição legal, a Il. Autoridade Fiscal
adotou, em seus cálculos, as alíquotas genéricas aplicáveis às operações internas
de aquisição de bens e serviços, quais sejam, 7,6% (COFINS) e 1,65% (PIS).
80. Assim, se a autoridade fiscal houvesse apresentado as bases de composição
de crédito das Notas Fiscais, a Impugnante teria condições de indicar o valor de
crédito calculado sobre Importações inferior àquele apurado pela Impugnante,
questão que poderá ser facilmente constatada pela realização de diligência fiscal,
denotando sua manifesta improcedência.
Após profunda análise da decisão de primeira instância, verifica-se que não houve o
enfrentamento das questões referentes “Desconsideração das receitas financeiras nas bases
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.265 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720845/2019-53
12
tributáveis” e da “Alíquotas de PIS e Cofins aplicadas na importação de mercadorias”. Não há uma
única linha sobre os respectivos capítulos recursais.
O processo administrativo se instaura com a apresentação do recurso do
contribuinte perante a Delegacia de Julgamento. Caso a decisão proferida pela primeira instância
desagrade o recorrente, cabe recurso voluntário ao CARF.
Sabemos que o sujeito passivo tem a prerrogativa de exercer o amplo direito de
defesa em todas as instâncias, sem qualquer indevida supressão. Suprimir instância significa
desrespeitar o devido processo legal.
Portanto, a apreciação de matéria não analisada pela DRJ, provocaria a supressão
de instância administrativa e, por aí, abalaria o devido processo legal e o amplo direito de defesa
do contribuinte.
Daí concluo que a omissão acerca de matérias levantadas perante a primeira
instancia e não analisada prejudica a ordem pública, por afrontar o devido processo legal, o que
determina a nulidade da decisão.
Esse é um caso típico de um error in procedendo, na medida em que o julgador
desatende comando legal regulador de sua atuação à frente do processo. Esse defeito do
pronunciamento do julgador traz em si um ultraje à sadia regra de correlação entre a demanda e
sentença, que vincula os fundamentos da decisão e seu dispositivo à causa de pedir e aos pedidos
formulados pela parte, respectivamente.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de anular a decisão citra petita para
afastar o cerceamento do direito de defesa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular o acórdão
recorrido e determinar que a primeira instância profira uma nova decisão incluindo os capítulos
“Desconsideração das receitas financeiras nas bases tributáveis” e “Alíquotas de PIS e Cofins
aplicadas na importação de mercadorias”.
Em seguida ao novo acórdão, deve ser reaberto o prazo para eventual recurso
voluntário, tudo conforme o rito do Decreto no 70.235/72.
O recurso de ofício restou prejudicado em virtude da nulidade da decisão recorrida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1193
DF CARF MF
Original